Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-47.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003996-47.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS CORREA BONFIM - CPF: 011.937.472-28 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 026.674.331-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAURIO PEDRO DE MOURA LIMA - CPF: 049.275.004-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MILTON PACHIONI - CPF: 070.650.808-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ABDO PERONI - CPF: 214.134.718-11 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES - CPF: 306.040.658-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que condenou o apelante à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;

(ii) a majoração da fração redutora pela confissão espontânea além de 1/6; e

(iii) a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos pelo agente: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A expressiva quantidade de droga apreendida (118,490 kg de cocaína) e o
modus operandi
sofisticado e profissional, com uso de veículo preparado com compartimentos ocultos, denotam a dedicação do apelante à atividade criminosa e seu envolvimento em organização criminosa estruturada, afastando o tráfico privilegiado.

4. Quanto à confissão espontânea, a fração de redução da pena foi fixada em 1/6, de acordo com o parâmetro usual da jurisprudência, considerando-se que o legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação de atenuantes genéricas. Não se verificam circunstâncias extraordinárias que justifiquem a majoração da fração.

5. O regime inicial fechado para cumprimento de pena está justificado pela quantidade expressiva de droga apreendida, pelo seu elevado poder lesivo e pelas circunstâncias concretas do caso, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e o art. 42 da Lei de Drogas. A gravidade concreta do delito prevalece sobre a primariedade técnica do agente e o quantum da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tráfico privilegiado não se aplica quando o contexto probatório revela dedicação do agente à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, evidenciado, no caso, pela expressiva quantidade de droga, pelo
modus operandi
e pela logística empregada.

2. A fração de 1/6 para redução da pena pela atenuante da confissão espontânea é suficiente e proporcional na ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem majoração.

3. A gravidade concreta do delito e a quantidade expressiva de droga são fundamentos idôneos para fixar o regime inicial fechado, mesmo que o agente seja primário e a pena imposta seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 40, inc. V; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 42 da Lei de Drogas.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.511/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.264.904/MS; STJ, AgRg no HC 346.466/MS; STJ, HC 373.523/SP; STJ, AgRg no HC n. 868.370/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS CORREA BONFIM
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que,
julgando

procedente
a denúncia
, condenou-o
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do delito de
tráfico interestadual de entorpecentes
, tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2006
(
vide
ID. 208016240).

Em suas razões recursais de ID. 214699172, a Defesa de
LUCAS CORREA BONFIM
pleiteia, em síntese,
(i)
o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, argumentando que a quantidade de droga, por si só, não pode obstar o benefício;
(ii)
a
majoração da fração redutora pela confissão espontânea
além de 1/6; e
(iii)
o
abrandamento do regime prisional
fixado.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 217889682).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 219940176, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. A grande quantidade de droga e as circunstâncias do caso indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa. 2) Pleito por maior valoração da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Inviabilidade. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. 3) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. A expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida autoriza a aplicação do regime de cumprimento de pena mais severo. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
LUCAS CORREA BONFIM
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor de
LUCAS CORREA BONFIM
, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2.006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/09/2023, por volta de 15h30min, na Rodovia BR-364, Km 318, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com finalidade de entrega em outro Estado da Federação (São Paulo), e para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em: 113 tabletes de cocaína, pesando, no total, 118.490 kg, descrita nos boletins de ocorrência de IDs Num. 130708695 e 130708697, e no termo de exibição e apreensão de ID Num. 130708700, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial de química forense (definitivo) de ID Num. 130708707.

(...)

Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado transportava os tabletes de cocaína acima descritos, no caminhão Scania, de cor branca, ano 1986, placa DAY9J83/SP, sendo que, 110 destes tabletes estavam acondicionados em compartimentos especificamente preparados para a ocultação da droga, nas laterais e na parte traseira da cabine do veículo, visando dificultar sua localização em eventual abordagem policial, enquanto outros 3 tabletes foram colocados pelo denunciado em uma mochila, no interior da cabine.

Ademais, apurou-se que o denunciado transportava a droga, partindo de Cuiabá/MT, com destino na cidade de Campinas/SP, e receberia a quantia de R$ 5.000,00, além dos três tabletes de cocaína que havia colocado na mochila dentro da cabine do veículo, como forma de pagamento pela realização do deslocamento e entrega da droga.

Por volta de 15h30min, enquanto se deslocava pelo Km 318, da Rodovia BR-364, na Zona Rural deste Município de Campo Verde/MT, o denunciado foi abordado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local.

Durante a abordagem, os policiais sentiram um odor característico de substância entorpecente no caminhão que vinha sendo conduzido pelo denunciado e, diante desta fundada suspeita, foi procedida uma busca no interior da cabine, de modo que foi possível a localização dos 3 tabletes de cocaína que estavam dentro da mochila.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em identificar os compartimentos existentes nas laterais e na parte traseira da cabine, onde encontraram os outros 110 tabletes de cocaína transportados pelo denunciado, momento em que ele admitiu que “receberia a droga que estava na mochila, bem como um montante de R$ 5.000,00 pelo transporte da droga de Cuiabá/MT até Campinas/SP”.

Em função do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.”
(
Cf
. ID. 208016182).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
e a autoria imputada a
LUCAS CORREA BONFIM
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário, contra o qual, exsurge irresignado o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I)
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Nesta instância revisora, a Defesa pugna pelo
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, dado que a sentença não teria apresentado elementos comprobatórios suficientes para afastar a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena.

Além disso, argumenta que a mera quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não pode obstar a aplicação do benefício, aduzindo, ainda, inexistirem provas concretas de vínculo estável do apelante com organização criminosa.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Ab initio
, cabe registrar que a
materialidade
e
autoria delitivas
restaram incontroversas nos autos, sendo objeto de insurgência
apenas
os aspectos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional.

In casu
, no que concerne ao almejado reconhecimento do tráfico privilegiado, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, o
condenado deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
, isto é, ser
primário
, ostentar
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa
.

Com efeito, o redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

Isso porque, a intenção do legislador ao elaborar a referida minorante foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Não se ignora, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, firmou o entendimento de que "
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
."

Dito isso,
a despeito da primariedade técnica do Apelante
,
as peculiaridades que circundam o caso concreto evidenciam, de forma cristalina, sua
dedicação à atividade criminosa
e
envolvimento com organização criminosa
estruturada
.

No presente caso,
LUCAS CORREA BONFIM

foi flagrado transportando a expressiva quantidade de
118,490 kg

(cento e dezoito quilos e quatrocentos e noventa gramas)
de cocaína
(
vide
Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2023.137228-A01 de ID. 208016156);
droga de altíssima nocividade e poder viciante
.

Soma-se a isso, o
modus operandi
empregado denota inequívoca sofisticação e profissionalismo na prática delitiva
, uma vez que a substância entorpecente estava
acondicionada em 113 (cento e treze) tabletes
,
sendo que 110 (cento e dez) destes se encontravam estrategicamente ocultados em compartimentos especialmente preparados nas laterais e parte traseira da cabine de caminhão Scania
,
enquanto os outros 03 (três) tabletes estavam em uma mochila no interior do veículo
.

Nesse ponto, merece destaque as declarações dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, em juízo, que, durante a abordagem,
sentiram forte odor característico de entorpecente emanando da cabine do caminhão
, sendo que, ao realizarem busca minuciosa,
localizaram os compartimentos ocultos especialmente preparados para dificultar a descoberta da droga
.

Aliás,
o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial,
admitiu que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga de Cuiabá/MT até Campinas/SP
,
além dos 03 (três) tabletes de cocaína encontrados na mochila como forma de pagamento
.

Desta feita,
entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deixar de aplicar à causa redutora de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, eis que, como bem pontuado no julgamento do AgRg no AREsp 2.264.904/MS pelo STJ, a
indicação de elementos concretos adicionais
, como "o
transporte de elevada quantidade de droga entre Municípios, com a utilização de veículo previamente preparado (...), mediante a coordenação das atividades por terceiros
",
constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado
.

Outro não é o posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que editou
Enunciado Orientativo n. 30
, no sentido de que:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”
(g. n.)

Não é crível que uma operação desta envergadura, envolvendo o
transporte de mais de 100 kg de cocaína
–
droga de altíssimo poder lesivo e valor agregado
–,
acondicionada em compartimentos especialmente preparados
, fosse confiada a um agente sem qualquer experiência ou vinculação mais estreita com a atividade criminosa.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a complexidade logística necessária para carregar quantidade tão expressiva de cocaína em compartimentos ocultos, transportar por milhares de quilômetros e entregar em outro estado da federação
evidencia, sem sombra de dúvidas, planejamento minucioso e integração do Apelante com organização criminosa estruturada
.

Sobre a temática, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas
. 2. Não obstante o agravante fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, a Corte estadual entendeu incabível a aplicação da minorante em questão, sob o fundamento de que o transporte de elevada quantidade de drogas (aproximadamente 221 quilos de maconha), naquelas circunstâncias, não se compatibilizaria com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 3.
Apontados elementos concretos que indicam a integração do acusado em organização criminosa, estruturada especialmente para o tráfico de drogas, não há como ser reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas (no caso, aproximadamente 221 quilos de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do benefício em questão
. (...) 5. As peculiaridades do caso concreto, notadamente a elevada quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (221,7 kg de maconha), em contexto de organização criminosa, justificam a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 6. Não há como ser determinada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos de reclusão (art. 44, I, do Código Penal) e também em razão do não cumprimento do requisito subjetivo (elevada quantidade de drogas apreendidas). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC 346.466/MS. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016; g. n.).

Reforçando esse entendimento,
"Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa"

(STJ. HC 373.523/SP. Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018; destaquei).

Ao arremate, consigno,
ad argumentandum tantum
, que utilização da quantidade dos entorpecentes e de outras circunstâncias para negativar o vetor culpabilidade,
não se incorre em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. Hipótese em que a Corte local
afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Afinal, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
Além da exorbitante quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas - 67,18kg de cocaína - e da existência de condenação não definitiva em desfavor do paciente pela anterior prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal a quo pontuou que as circunstâncias do delito denotam habitualidade na traficância,

posto que o paciente utilizava veículo preparado com compartimento oculto para transportar entorpecentes, a denotar habitualidade na traficância
. Precedentes. 3.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
.” (STJ. AgRg no HC n. 868.370/MT. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024; g. n.).

Destarte,
inviável o reconhecimento da minorante pleiteada
.

II) DA READEQUAÇÃO DA
PENA E DO REGIME PRISIONAL:

Mantida a condenação, a Defesa de
LUCAS CORREA BONFIM
pleiteia a
elevação do redutor da atenuante da confissão espontânea,
para além da fração de 1/6 (um sexto), por entender que o abatimento de 10 (dez) meses sobre a reprimenda basilar seria inferior à mencionada fração.

Por fim, requer
genericamente
o
abrandamento do regime prisional
fixado em
fechado
.

No que concerne à dosimetria da pena e o regime prisional inicial, assim fundamentou o Juízo Sentenciante:

“A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1ª fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observância ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, vejo que, no que se refere à
culpabilidade
constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado é
tecnicamente primário
, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
do crime são neutras. Os
motivos
do crime não lhe prejudicam, pois sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do
comportamento da Vítima
no crime em comento.

Em relação à previsão do
artigo 42, da Lei 11.343/2006
, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas
negativas
e devem ser sopesados nesta fase da dosimetria da pena, eis que tratam-se de
113 (cento e treze) tabletes de cocaína, pesando ao total, 118.490 kg,
as quais extrapolam, e muito, da normalidade do tráfico de drogas.

(...)

Em resumo, portanto, utilizo para majorar a pena base: a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n° 11.343/06), levando-se em consideração para fins de cálculo penal, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta ao crime em análise, ou seja, 10 (dez) meses para circunstância retro citada, conforme entendimento jurisprudencial atualmente aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 10(dez) meses dez de reclusão
.

2ª fase – Pena Provisória:
Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a atenuante da confissão. Inexistem agravantes. Dessa forma, promovo a redução e fixo a pena provisória no mínimo legal, de
05 (cinco) anos, 08(oito) meses e 10(dez) dias de reclusão
.

3ª fase – Pena Definitiva
: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, conforme fundamentação exposta acima. Entretanto, vislumbra-se a presença da causa de aumento tipificada no
art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
. Assim, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 07(sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

- DA PENA DE MULTA:
Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, o artigo 42 da Lei 11.343/06 e a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:
Considerando a
detração penal
, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia
16.09.2023
, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 05 meses e 01 dia. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA:
Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta. Explico. Embora a reprimenda corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a quantidade de entorpecente, a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Ademais, as fundamentações presentes para a decretação da prisão preventiva se mostram ainda pendentes, ainda mais com a prolação de sentença condenatória, onde se analisou o mérito do fato, confirmando o tráfico de drogas.”
(
Cf
. ID. 208016245).

A partir dessas considerações, no que tange ao
pedido de majoração da fração redutora pela atenuante da confissão espontânea
,
melhor sorte não assiste ao Recorrente
.

É cediço que, diferentemente das causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial, não há no ordenamento jurídico parâmetro matemático predefinido para a quantificação das circunstâncias atenuantes, ficando tal valoração submetida ao prudente arbítrio judicial, desde que fundamentada.

Melhor explicitando, embora o art. 65, III, "d" do Código Penal estabeleça a confissão espontânea como circunstância atenuante, o legislador não fixou parâmetros objetivos para sua quantificação, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e diminuição de pena, onde as frações são expressamente previstas em lei.

No caso em análise, verifico que a magistrada singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e promoveu a redução da pena,
cujo
quantum
foi de aproximadamente 13 meses e 20 dias
, o que corresponde muito proximamente à fração de 1/6 (16,67%) da pena-base
; fração esta que se coaduna com o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9. Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma. Data de Julgamento: 09/05/2017, Data de Publicação: DJe 22/05/2017; g. n.).

Impõe-se destacar que,
conquanto o Apelante tenha efetivamente confessado a prática delitiva
, contribuindo para a elucidação dos fatos,
não se verificam circunstâncias extraordinárias ou excepcionais que justifiquem o incremento da fração redutora para além do patamar usualmente adotado pela jurisprudência
.

A confissão, embora relevante para o deslinde do feito, não apresentou características especiais que a distinguissem do padrão ordinário verificado em casos análogos.

Vale frisar que o
quantum
de redução aplicado na segunda fase da dosimetria (
13 meses e 20 dias
) está em perfeita harmonia com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
, mostrando-se suficiente para valorar adequadamente a atitude colaborativa do Réu sem, contudo, resultar em benefício desproporcional que pudesse comprometer a função preventiva e repressiva da sanção penal.

Nessa mesma toada, em caso análogo, decidiu esta Corte de Justiça que "
As atenuantes e as agravantes genéricas devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de o magistrado adotar outro patamar, mediante argumentos que o justifique
" (TJ/MT. ApCrim 00034606020148110086 MT. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 10/10/2017, Data de Publicação: 16/10/2017; destaquei).

Portanto,
a pretensão defensiva de majoração desta fração carece de respaldo legal ou jurisprudencial que a justifique
.

Por derradeiro, no que concerne ao
regime prisional
, embora o Plenário do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, tenha afastado a obrigatoriedade do regime inicial fechado para crimes hediondos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA AQUÉM DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONDENADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORECIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A despeito da primariedade do agravante e da circunstância de o quantum da pena corporal que lhe foi imposta ser inferior a 8 anos de reclusão, a valoração negativa da quantidade da droga apreendida, circunstância preponderante, e dos antecedentes criminais do agente, autoriza o recrudescimento do regime prisional inicial para o patamar imediatamente mais gravoso do que aquele recomendado pelo montante da pena aplicada, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal

- Na hipótese, a quantidade da droga apreendida desborda do ordinário, não havendo desproporção no agravamento da modalidade carcerária sob esse fundamento: apreensão de 146 kg de maconha (fl. 228)
- O fato de registro criminal ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, pois o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da perpetuidade (das anotações criminais), que só deve ser afastado em casos excepcionalíssimos, de condenações há muito tempo extintas - Não há que se falar em bis in idem na ponderação das circunstâncias judiciais desfavoráveis tanto para elevar a pena, na primeira etapa dosimétrica, quanto para agravar o regime prisional inicial imposto, pois a própria lei dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3.º, do Código Penal)- Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 722854 MS 2022/0036841-9. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: DJe 14/03/2022; g. n.).

No caso vertente, embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a 08 anos (6 anos, 7 meses e 21 dias), a expressiva
quantidade
e
natureza da droga
apreendida (
118,490 kg de cocaína
), aliada ao
modus operandi
empregado
(
utilização de veículo especialmente preparado com compartimento oculto
) e ao contexto de organização criminosa evidenciado pelo conjunto probatório, revelam especial gravidade concreta que justifica a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Tal entendimento se encontra, inclusive, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, por meio do
Enunciado n. 47
: "
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
."

Diante de todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
LUCAS CORREA BONFIM
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024